Tribunal: TJMT
Processo: 1007982-02.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PJe
Embargos de Declaração n. 1007982-02.2022.8.11.0000
Embargantes: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Embargado: Gladston Moreira de Jesus
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra o acórdão de Id. 128816682, proferido no julgamento do agravo em execução penal n. 1007982-02.2022.8.11.0000, oportunidade em que esta colenda Câmara Criminal, por maioria de votos, rejeitou a preliminar arguida e deu provimento ao recurso para cassar a decisão agravada e reconverter a pena restritiva de direito em privativa de liberdade.
Em suma, o embargante aponta contradição do acórdão fustigado, pois rejeitou a preliminar referente à declaração da prescrição pretensão executória, “utilizando argumentos dissonantes, posto que, vinculados a prescrição em perspectiva ou virtual da pena, situação que não é objeto do pleito do Recorrido”.
Diante de tais argumentos, requerer o recebimento, admissão e provimento dos presentes embargos de declaração para que seja sanada a apontada contradição e declarada a extinção da punibilidade do embargado Gladston Moreira de Jesus (Id. 129735187).
É o relatório.
Não obstante os argumentos trazidos pelo embargante, verifico que a prescrição da pretensão executória efetivamente ocorreu no dia 21.5.2022, de modo que se mostra inócua a discussão acerca da possibilidade ou não da declaração antecipada da prescrição.
Impende consignar que a prescrição se opera em razão da desídia estatal, que deixa de executar a sanção imposta, quando possível fazê-lo, perdendo o direito de punir o agente.
Dessume-se dos autos que o embargado Gladston Moreira de Jesus foi condenado à pena de 20 dias de prisão simples, pela prática da contravenção penal de vias de fato (LCP, art. 21), no regime aberto, substituída por uma restritiva de direito consistente na prestação em pecúnia no valor de um salário-mínimo (Id. 126110174, pp. 2-4).
Transitada em julgado a sentença, o magistrado a quo determinou a intimação do apenado para dar cumprimento à pena imposta, porém, o embargado não foi localizado, mesmo após ser intimado via editalícia, e jamais deu início ao cumprimento da reprimenda, de modo que a prescrição da pretensão executória começou a correr do dia em que transitou em julgado a sentença (CP, art. 112, inciso I), inexistindo causas interruptivas.
Com efeito, de acordo com a regra prevista no art. 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação ou depois de improvido o seu recurso, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos do art. 109 do Código Penal.
In casu, observo que foi fixada a pena privativa de liberdade de 20 dias de prisão simples, que, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal, prescreve em 3 anos.
Tendo em vista que a sentença condenatória transitou em julgado no dia 21.5.2019, última causa interruptiva da prescrição, e até a presente data transcorreram mais de três anos, de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.
Dessa forma, declaro a extinção da punibilidade do embargado Gladston Moreira de Jesus, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso VI, c/c o art. 110, § 1o, e, com fulcro no art. 51, incisos I-B e XV, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, julgo prejudicado os presentes embargos de declaração pela perda superveniente de seu objeto.
Publique-se e intime-se.
Em seguida, após as formalidades de praxe, arquive-se.
Cuiabá, 31 de maio de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator